Tribunal: TJMT
Processo: 1023731-67.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023731-67.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ELDIVAM GOMES DA SILVA - CPF: 460.823.441-20 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A verba honorária, quando arbitrada em valor elevado, merece ser minorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S.A, visando reformar a sentença de ID. 125099244, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1023731-67.2021.8.11.004, movida em face de ELDIVAM GOMES DA SILVA, acolheu a exceção de pré executividade e declarou a inexigibilidade do título executado, julgando extinto o feito, nos termos do art. 485, Inciso IV do CPC, bem como condenou o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, equivalente a 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, além do pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 125099246, o banco recorrente requer o provimento do recurso para minorar a verba sucumbencial, sustentando que o valor arbitrado em 15% sobre o valor da causa (R$12.000,00) é excessivo.

Contrarrazões no ID. 125099254, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso interposto. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O objeto do recurso diz respeito tão somente ao pedido de minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários pelo Juízo
a quo
, sob a fundamentação de que o valor equivalente a 15% sobre o valor da causa, ou seja, R$12.000,00 (doze mil reais) é exorbitante.

O artigo 85 dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor..

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

In casu,
trata-se de ação de busca e apreensão, com a apresentação de exceção de pré executividade, ajuizada no ano de 2021, com o valor da causa de R$80.162,96 (oitenta mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos).

Assim, em observância ao disposto no art. 85 do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas, o período de atuação, o valor da causa,
tenho que o
quantum
fixado na sentença de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
não atendeu os ditames da norma processual legal, deixando de fixar os honorários advocatícios, de forma equitativa, razoável e proporcional e

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão apelada e
minorar o valor dos honorários sucumbenciais para R$2.000,00 (dois mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022